Tribunal: TJES
Processo: 5003008-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003008-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: FERNANDO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003008-24.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
99 TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
FERNANDO DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMOÇÃO DE INDICAÇÃO. AUTOR CUMPRIU OS REQUISITOS ESTABELECIDOS. DEMANDADA QUE NÃO APRESENTOU FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO REQUERENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FERNANDO DA SILVA em face do 99 TECNOLOGIA LTDA (99 POP).

Em síntese, a parte autora argumenta ser motorista de aplicativo e que participou da “campanha do completa”, consistindo esta em indicação de motorista para entrar na plataforma e, caso ingressasse após aprovação do aplicativo, assim que atingisse 150 corridas e eventualmente não obtivesse R$2.700,00 de ganhos, a requerida completaria tal valor como gratificação e a pessoa que tivesse indicado o novo motorista ganharia R$1.500,00, a título de recompensa, mais R$1.000,00 de gratificação. Aduz que cumpriu os requisitos, todavia, não ganhou sua recompensa.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para a) condenar a ré 99 TECNOLOGIA LTDA (“99”) a pagar ao autor FERNANDO DA SILVA, a quantia de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) acrescido de correção monetária desde a data solicitação da bonificação, bem como de juros demora de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento. b) Tenho por prejudicado os demais pedidos.

Irresignada com a sentença no ID 7630877, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a ausência de repasse ocorreu em razão de o cadastro e o local das corridas serem em cidade diversa da indicada no banner da campanha. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, trata-se de ação proposta por motorista parceiro em face de empresa de tecnologia de intermediação de serviços de transporte individual privado de passageiros objetivando o recebimento das premiações por cumprimento de campanha promovida pela requerida.

Analisando os autos, observa-se que restou incontroverso que o autor indicou terceiro, visando o recebimento da premiação da promoção. Inclusive, restou comprovado que o motorista indicado cumpriu os requisitos e obteve a premiação (IDs 7630847, 7630848 e 7630849).

Logo, apesar de a requerida defender o não cumprimento dos requisitos da campanha, constata-se que não há nos autos qualquer comprovação que corrobore com sua tese. Por sua vez, o autor junta documentos para embasar seu pleito.

Desse modo, tem-se que o autor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A ré, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC, deixou de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor .

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)